Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponda ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importe em enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade.
1.1. No caso em apreço, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.
2. Apelação desprovida. Sentença mantida.